Tribunal: TJDFT
Processo: 0713137-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. INAPLICABILIDADE. DESPROVIMENTO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação do Distrito Federal em cumprimento de sentença coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, na qual alega a inexigibilidade do título executivo judicial com base no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral).
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão é verificar se o título judicial coletivo é inexigível em razão de suposta incompatibilidade com o entendimento vinculante sedimentado no RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral).
III. Razões de Decidir
3. O entendimento do STF no RE 905.357/RR (Tema 864) não se aplica ao caso, pois trata de revisão anual da remuneração dos servidores públicos, enquanto a ação coletiva versa sobre o pagamento escalonado de reajustes salariais da Carreira dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, efetivamente prevista na Lei Distrital no 5.184/2013.
4. Outrossim, a inaplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 864 foi um dos fundamentos centrais do acórdão em execução da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, confirmado pelo Supremo Tribunal Federal, não havendo decisão do Pretório Excelso pela inconstitucionalidade da aplicação da Lei Distrital no 5.184/2013. Assim, resta claro que o que pretende o Distrito Federal é obter a revisão dos fundamentos do acórdão transitado em julgado na ação coletiva, inclusive quanto à prova da alegada ausência de previsão orçamentária.
5. Desse modo, inexistindo demonstração de julgamento do STF declarando a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.184/2013, que previa a recomposição salarial dos servidores, ou de decisão que tenha reputado lícito o não pagamento da última parcela do reajuste previsto pela referida lei distrital, por falta de previsão orçamentária, não há falar em aplicabilidade do Tema de Repercussão Geral no 864.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.
Legislação relevante citada: CPC, 525, §1o, III, c/c § 12o, 535, §§ 5o e 7o; CF/1988, art. 169, § 1o, I, art. 103-B; Lei Complementar no 101/2000, art. 21, I; Lei Distrital no 5.184/2013
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 905.357/RR, ARE 1474349 AgR; TJDFT, Acórdão 1372761, 0032335-90.2016.8.07.0018, Acórdão 1988779, 0751162-84.2024.8.07.0000, Acórdão 1983799, 0700128-36.2025.8.07.0000, Acórdão 1991291, 0701468-15.2025.8.07.0000.